Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-07.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006663-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 033.944.451-74 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006663-07.2021.8.11.0041

APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CITRA PETITA - SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA TODOS OS TÓPICOS DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE EXAME E JULGAMENTO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – ART. 1.013, CPC – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - MÉRITO PREJUDICADO

Cerceia o direito da parte autora a sentença que não aprecia as matérias suscitadas na petição inicial, especialmente no que toca ao pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer. Revela-se nula, por vício citra petita, a sentença que não examina os pedidos elencados na inicial.

A sentença proferida que deixa de considerar as particularidades do caso concreto e não enfrenta todos os pedidos formulados é nula, por citra petita, impondo-se sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Apelação nº 1006663-07.2021.8.11.0041

Apelante
: Monica Da Silva Almeida

Apelado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Monica Da Silva Almeida.

Ação:
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 216619743):
Preliminarmente, requer-se a nulidade da sentença por vício de omissão (citra petita), em razão da ausência de pronunciamento sobre os pedidos formulados na petição inicial.

No mérito a
firma ser titular da Unidade Consumidora n.º 6/2061845-0 e ter notado um aumento no valor das faturas a partir de outubro/2020, sem que houvesse alteração no consumo de energia. Reivindica a obrigatoriedade da concessionária em realizar a inspeção do sistema de medição dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto na regulamentação.

Defende a ilegalidade da cobrança e a ocorrência de danos morais devido à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a nulidade da sentença, subsidiariamente com a reforma para julgar procedente a ação, a fim de condenar a concessionária de energia elétrica à obrigação de realizar a aferição dos equipamentos no prazo de 30 dias, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a autora no valor de R$ 15.000,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 216619745).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006663-07.2021.8.11.0041

V O T O - PRELIMINAR – SENTENÇA CITRA PETITA

Apelo interposto por
Monica Da Silva Almeida
de sentença que julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de invalidação do ato, o julgador deve, por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão infra petita (aquém), ultra petita (além) ou extra petita (fora).

Deste modo, é vedado ao Magistrado proferir decisão aquém, além, ou fora do pedido inicial, sob pena de nulidade do ato decisório.

Entretanto, no caso em análise, verifica-se que o julgamento de improcedência não ocorreu dentro dos limites em que a lide foi proposta.

Importante verificar que, de fato, não houve a análise da alegação sobre à obrigação de fazer da concessionária em realizar aferição dos medidores devido à solicitação, dentro do prazo conforme estabelecido na resolução ANEEL, bem como a ausência sobre o pedido de indenização por danos morais quanto a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, o que configura julgamento citra petita.

Com efeito, a sentença deixou de analisar de forma completa e fundamentada os pedidos formulados na inicial, notadamente o pleito de aferição do relógio medidor e o pedido de indenização por danos morais decorrentes da negativação do nome da autora. A ausência de manifestação sobre tais pontos impede que a parte autora compreenda as razões de decidir do magistrado e impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa em grau recursal.

Diante do exposto, a nulidade da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja proferida nova decisão que aprecie de forma completa e fundamentada os pedidos e fundamentos deduzidos na petição inicial, de forma para garantir, assim, o devido processo legal e a prestação jurisdicional efetiva.

Desse modo, configurado o cerceamento de defesa declara-se nula a sentença recorrida.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LAVRATURA DE TEMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD) - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - SENTENÇA CITRA PETITA - DESCONSTITUIÇÃO (NULIDADE) - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - APELAÇÃO PREJUDICADA.
A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por ser citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.
(N.U 0000569-70.2010.8.11.0033, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REQUERIMENTO DE EXIGIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PLEITO NÃO ANALISADO – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – RECURSOS PREJUDICADOS.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida” (REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)
. (N.U 0001141-61.2010.8.11.0086, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESÍDUO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA POUPANÇA. SENTENÇA “CITRA PETITA”. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Deixando de analisar pedido expressamente postulado pelo autor, deve ser reconhecida a nulidade da sentença por ser “citra petita”, devolvendo-se os autos à origem para que a questão seja apreciada nos exatos limites em que foi trazido ao crivo Poder Judiciário
. 2. Sentença cassada. 3. Recurso provido. (N.U 0108588-41.2011.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

Posto isso,
acolhe-se a preliminar
para desconstituir a sentença, com a remessa do feito à origem para o regular processo e julgamento do feito, após o exame de todas as questões apresentadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024